Tribunal: STF
Processo: Rcl 59905
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



     



    Trata-se de reclamação constitucional proposta com o objetivo de  anular decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral que determinou a substituição do nome do reclamante de lista tríplice para preenchimento de vaga de juiz efetivo da classe de advogado do TRE/AM.  



     



    Considerou o tribunal reclamado presente, na espécie, situação de nepotismo, uma vez que o ora reclamante possui parentesco de segundo grau com dois desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.  



     



    Sustenta o reclamante que o entendimento do TSE desborda da jurisprudência desta Corte Constitucional a respeito da aplicação da Súmula Vinculante nº 13 e da orientação firmada na ADC nº 12/DF, a qual ressalva os agentes políticos, como os magistrados, das hipóteses configuradoras de nepotismo.  



     



    Pondera que atende a todos os requisitos constitucionais para investidura no cargo de Juiz do Tribunal Regional Eleitoral, de modo que se revela ilegítima a rejeição, por parte do tribunal reclamado, de lista tríplice formada pelo tribunal amazonense, com base em critério não previsto constitucionalmente, tanto mais porque inexiste relação administrativa hierárquica entre os dois órgãos judiciários.  



     



    Aduz ser descabida qualquer presunção de potencial interferência de seus parentes em procedimento de formação de lista tríplice, bem como que a autoridade nomeante – no caso, Presidente da República – não guarda qualquer relação de parentesco com o reclamante.  



     



    Sendo o que cumpria relatar, passo ao exame da admissibilidade desta reclamação, a qual, desde já, reputo manifestamente incabível.  



     



    É que o ato ora questionado funda-se em disposições normativas específicas que, a toda evidência, não foram objeto de consideração no julgamento da ADC/12, tampouco encontram disciplina no enunciado da Súmula Vinculante nº 13.  



     



    Para demonstrar o quanto se afirma, transcrevo o seguinte trecho do voto-condutor do ato ora combatido:  



     



    “Nos termos do art. 9º da Res.TSE-23.517/2017, “aplica-se ao procedimento de formação de lista tríplice a disciplina prevista na resolução do Conselho Nacional de Justiça que versa sobre nepotismo no âmbito do Poder Judiciário”. 



    A despeito das controvérsias quanto ao tema, esta Corte Superior, na LT 0601042-02/SC, de relatoria do Ministro Admar Gonzaga, julgada em 23/10/2018, decidiu, por maioria, vedar a indicação de cônjuges e parentes até o terceiro grau de membros dos respectivos tribunais de justiça, adotando-se critério objetivo para aferir o nepotismo, sendo desnecessário comprovar a efetiva influência familiar na designação de parentes para a formação das listas tríplices. 



    Dessa forma, havendo parentesco entre o causídico e o magistrado integrante de tribunal de justiça, não mais seria cabível proceder à indicação daquele para compor o tribunal eleitoral, mesmo nas situações em que o juiz, parente do indicado, se declarasse impedido de participar da sessão de escolha dos candidatos para compor a referida lista. 



    No ensejo, atribuiu-se eficácia prospectiva à decisão,  alcançando, assim, as listas tríplices formadas após o referido julgamento. 



    Essa posição foi reafirmada no julgamento da LT 0600016-32/BA, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 15/8/2019, inclusive no que tange aos casos de recondução, afirmando-se que os requisitos para o preenchimento das listas devem ser aferidos a cada nova indicação.”  



     



    Como se vê, o cerne da fundamentação desenvolvida pelo tribunal recorrido cinge-se ao art. 9º da Res.TSE-23.517/2017, bem como precedentes daquela Corte Superior a respeito de aspectos específicos do nepotismo em matéria de formação de listas tríplices eleitorais.



    O Supremo Tribunal Federal, por outro lado, no exame da ADC nº 12/DF, limitou-se a assentar a constitucionalidade da Resolução nº 07/05, do Conselho Nacional de Justiça, que “disciplina o exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e de servidores investidos em cargos de direção e assessoramento, no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário e dá outras providências”.



    Referido precedente inspirou a edição do enunciado contido na Súmula Vinculante nº 13, assim redigido:



    “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.”  



     



    Verifica-se,desse modo, que nenhuma das referências paradigmáticas invocadas nesta reclamação tratou especificamente da questão concernente à extensão das hipóteses configuradoras de nepotismo ao procedimento de formação de lista tríplice eleitoral.  



     



    Não havendo estrita aderência temática entre os paradigmas invocados e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:  



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki)  



     



    Ressalto, por fim, que a Súmula Vinculante nº 13 não exaure todas as possibilidades de configuração do nepotismo, por se tratar de situação fático-jurídica cuja proibição se extrai diretamente de princípios albergados pela Constituição da República, tais como a moralidade e a impessoalidade na Administração Pública. Nada obsta, portanto, que hipóteses não expressamente contempladas naquele enunciado sumular sejam reconhecidas, pelos demais órgãos estatais, como vulneradoras  daqueles princípios constitucionais.  



     



    Colaciono, nesse sentido, o seguinte julgado:  



     



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 13. Caráter preventivo. Impossibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. Ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com o enunciado vinculante do STF que possibilite a formação de um juízo de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma.



    3. A redação do enunciado da Súmula Vinculante nº 13 não pretendeu esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, uma vez que a tese constitucional nele consagrada consiste na proposição de que essa irregularidade decorre diretamente do caput do art. 37 da Constituição Federal, independentemente da edição de lei formal sobre o tema.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 15.451/RJ, Relator Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJE de 03/04/2014)  



     



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.  



     



    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.  



     



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.  



     



    Brasília, 20 de maio de 2023.  



     



Ministro NUNES MARQUES



Relator